Tribunal: TJDFT
Processo: 0712209-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. QUITAÇÃO DO VALOR DEVIDO NA FORMA DEFINIDA PELO ART. 916 DO CPC E APROVADA PELO CREDOR. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face à decisão que considerou insuficientes os pagamentos realizados para quitação do débito, diante da apresentação de saldo remanescente pelo credor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em apurar a realização da quitação do valor devido nos autos da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na questão em análise, tanto o valor integral da execução, quanto o valor dos honorários e custas, e as parcelas remanescentes foram quitados na forma do art. 916 do CPC, tendo os comprovantes de pagamento sido apresentados e o valor final comprovado documentalmente, bem como o seu levantamento ao final pelo credor.
4. Não se mostrou cristalino o esclarecimento quanto ao suposto saldo remanescente apresentado após a quitação dos valores devidos pelo devedor, ainda mais se considerado que os cálculos foram apresentados pelo credor, foram aceitos pelo executado e pagos na forma deferida pelo juízo. Operada a preclusão, incabível a revisão do crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
“A quitação integral do débito, com apresentação de comprovantes de pagamento, é suficiente para a extinção da execução, nos termos do art. 924, II do Código de Processo Civil.”
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPC, ARTS. 916, 924.